Tribunal: TJES
Processo: 5001964-07.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001964-07.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DO ESPIRITO SANTO - IESES - LTDA.
AGRAVADO: GRAZIELE DESTEFANI DA SILVA
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIBERAÇÃO DAS GARANTIAS DA EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a liberação de bens penhorados e valores depositados em conta judicial, com o arquivamento provisório do feito nos moldes do art. 921, § 2º, do CPC, sob fundamento de inércia do exequente.

II. Questão em discussão

2. Verificar se houve inércia suficiente para caracterizar a prescrição intercorrente e, por conseguinte, autorizar a liberação das garantias de execução.

III. Razões de decidir

3. A constrição patrimonial, como penhora de bens, interrompe o prazo prescricional, que volta a correr apenas na hipótese de inércia do exequente (art. 921, § 4º-A, do CPC).

4. No caso, não restou configurada a prescrição intercorrente, dado que ainda não se esgotou o prazo quinquenal aplicável à espécie.

5. A liberação das garantias da execução antes do esgotamento do prazo prescricional é prematura, devendo ser restabelecidas para assegurar a efetividade da execução.

IV. Dispositivo

6. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal

VOTOS VOGAIS

004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DO ESPÍRITO SANTO – IESES contra decisão do douto Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, em sede de cumprimento de sentença havido nos autos tombados sob o n.º 0072248-15.2012.8.08.0011, movido em desfavor de GRAZIELE DESTEFANI DA SILVA, indeferiu o pedido formulado pela parte exequente, ora Agravante, com vistas ao restabelecimento das garantias da execução, determinando, em seguida, o arquivamento provisório do feito na forma do artigo 921, § 2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões (id 7318431), o Agravante aduz, em abreviada síntese, que o fato de haver se quedado silente diante de prévio chamamento do Juízo
a quo
não tem o condão de gerar a liberação das garantias e devolução dos valores depositados em conta judicial, mormente após a sua expressa manifestação demonstrando interesse na continuidade do processo.

Sob tal argumento, e por reputar preenchidos os requisitos que ensejam o deferimento de tutelas de urgência nesta segunda instância de jurisdição, pugna o Agravante pela atribuição de efeito suspensivo à vertente insurgência, sobrestando-se a eficácia da ordem de restituição de valores e liberação de bens penhorados até o julgamento definitivo da vertente insurgência.

Protesta, no mérito, pelo provimento do recurso para que, com a reforma da decisão impugnada, sejam
“restabelecidas as restrições aos bens penhorados e suspensa a liberação dos valores depositados, restituindo as garantias da execução tendo em vista que não houve intimação pessoal da exequente para se manifestar nos autos, sob pena de ofensa ao princípio da efetividade da execução e devido processo legal”
(id 7318431, p. 10).

Por decisão lançada no id 9254721, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido.

A parte Agravada apresentou suas contrarrazões no id 9493130, com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso principal e conseguinte manutenção da decisão vergastada.

É o Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DO ESPÍRITO SANTO – IESES contra decisão do douto Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, em sede de cumprimento de sentença havido nos autos tombados sob o n.º 0072248-15.2012.8.08.0011, movido em desfavor de GRAZIELE DESTEFANI DA SILVA, indeferiu o pedido formulado pela parte exequente, ora Agravante, com vistas ao restabelecimento das garantias da execução, determinando, em seguida, o arquivamento provisório do feito na forma do artigo 921, § 2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões (id 7318431), o Agravante aduz, em abreviada síntese, que o fato de haver se quedado silente diante de prévio chamamento do Juízo
a quo
não tem o condão de gerar a liberação das garantias e devolução dos valores depositados em conta judicial, mormente após a sua expressa manifestação demonstrando interesse na continuidade do processo.

Sob tal argumento, e por reputar preenchidos os requisitos que ensejam o deferimento de tutelas de urgência nesta segunda instância de jurisdição, pugna o Agravante pela atribuição de efeito suspensivo à vertente insurgência, sobrestando-se a eficácia da ordem de restituição de valores e liberação de bens penhorados até o julgamento definitivo da vertente insurgência.

Protesta, no mérito, pelo provimento do recurso para que, com a reforma da decisão impugnada, sejam
“restabelecidas as restrições aos bens penhorados e suspensa a liberação dos valores depositados, restituindo as garantias da execução tendo em vista que não houve intimação pessoal da exequente para se manifestar nos autos, sob pena de ofensa ao princípio da efetividade da execução e devido processo legal”
(id 7318431, p. 10).

Por decisão lançada no id 9254721, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido.

A parte Agravada apresentou suas contrarrazões no id 9493130, com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso principal e conseguinte manutenção da decisão vergastada.

Pois bem.

Em decisão pela qual o recurso fora recebido apenas em seu efeito devolutivo (id 9254721), consignei haver vislumbrado, após uma perfunctória análise dos autos originários, indícios da ocorrência de prescrição intercorrente capaz de fulminar, em tese, a pretensão executiva deduzida pelo Agravante, nos moldes do artigo 924, V, do Código de Processo Civil.

O aludido fenômeno, como cediço, é verificado quando o credor permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material correspondente (Súmula 150/STF), estipulado, no caso dos autos, em 5 (cinco) anos (artigo 206, § 5º, I, do Código Civil).

A propósito, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça que
“incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002”
(STJ, REsp n.º 1.604.412/SC, Relator: Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27.06.2018, DJe 22.08.2018).

Na vertente hipótese, o cumprimento de sentença que imputou à Agravada a obrigação de pagar ao Agravante a quantia de R$ 2.648,74 (dois mil seiscentos e quarenta e oito reais e setenta e quatro centavos) foi deflagrado em
25.07.2013
(fls. 25/26, id 7318422), sobrevindo, em
08.08.2013
, o despacho que ordenou a intimação da Agravada para o pagamento voluntário da dívida (fls. 28, id 7318422), aperfeiçoada em
03.12.2013
(fls. 30, frente e verso, id 7318422).

Diante da inércia da Agravada, procedeu-se, em
22.04.2015
, ao bloqueio de R$ 20,67 (vinte reais e sessenta e sete centavos) em conta bancária de sua titularidade, via sistema BacenJud (fls. 42, frente e verso, id 7318422), e à restrição de transferência de duas motocicletas registradas em seu nome, via RenaJud (fls. 43, frente e verso, id 7318422).

A Agravada, então, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, compareceu aos autos a fim de requerer o parcelamento da dívida, com fulcro nos artigos 475-R e 745-A, do Código de Processo Civil de 1973, mediante depósito de 30% (trinta por cento) do débito, equivalente, em
13.08.2015
, ao valor de R$ 1.423,99 (mil quatrocentos e vinte e três reais e noventa e nove centavos) (fls. 51/57, id 7318422).

Verificado o inadimplemento das prestações atinentes ao restante da dívida e o insucesso das medidas executórias que se seguiram, formalizou-se, em
03.02.2018
, a penhora de uma das duas motocicletas que foram objeto de restrição judicial, avaliada, na oportunidade, em R$ 8.252,00 (oito mil duzentos e cinquenta e dois reais) (fls. 94, id 7318423).

A efetiva constrição patrimonial, como se sabe, tem o condão de interromper o lustro prescricional, que, de modo diverso do que ficou registrado na decisão de id 9254721, só volta a correr caso o exequente assuma a postura de inércia (artigo 921, § 4º-A, do Código de Processo Civil), identificada, na espécie, em decisão pela qual o douto Juízo
a quo
determinou, em
17.11.2022
, a suspensão do feito originário pelo prazo de 1 (um) ano (fls. 125, id 7318424).

Nesse cenário, impõe-se convir que a liberação das garantias da execução, antes do esgotamento do prazo prescricional aplicável ao caso, afigura-se prematura, motivo pelo qual merece ser provido o recurso sob exame.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento a fim de determinar o restabelecimento das garantias da execução originária.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO:
Sessão Ordinária VIRTUAL de 10/02/2025, às 12:00
VOTO: Acompanho o voto de relatoria
VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões